Tribunal: TCU
Processo: 014.830/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria de conformidade na folha de pagamento da Universidade Federal do Acre (UFAC) - Registro Fiscalis 186/2017

Inteiro teor:
Acórdão 1125/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243 e 143, incisos III e V, caput , do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridos o item 1.8.3.1 do Acórdão 7/2014-TCU-Plenário e os itens 9.2.7 e 9.2.8 do Acórdão 1915/2012-TCU-Plenário ; modificar o texto do subitem 9.1.3. do Acórdão 672/2020-TCU-Plenário , conforme o item 1.9. a seguir; e expedir a determinação constante do item 1.10., de acordo com os pareceres contidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.830/2017-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 025.225/2012-0 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Filomena Maria Oliveira da Cruz (XXX.405.762-XX); Fundação Universidade Federal do Acre (04.071.106/0001-37); Gleisson Lima de Oliveira (XXX.102.512-XX); Minoru Martins Kinpara (XXX.220.992-XX). 1.3. Interessado: Secretaria de Controle Externo do TCU/AC (00.414.607/0027-57). 1.4. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. retificar o texto do subitem 9.1.3 do Acórdão 672/2020-TCU-Plenário , para que passe a contar com a seguinte redação: "9.1.3 promova a correção dos valores pagos a título de parcela de décimos de cargos e funções em quantias superiores aos patamares definidos no Acórdão 1915/2012-TCU-Plenário , adotando providências para obter a restituição ao Erário dos valores percebidos indevidamente desde 1o/2/2011, bem como verifique a adequação dos valores auferidos a título de décimos incorporados no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001 aos parâmetros definidos neste mesmo decisum, realizando as retificações que se fizerem necessárias;" 1.10. Determinar à Universidade Federal do Acre que, no prazo de sessenta dias, envie ao Tribunal informações sobre o cumprimento das determinações constantes dos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.5 do Acórdão 672/2020-TCU-Plenário e do item 1.7.3.7 do Acórdão 3031/2014-TCU-Primeira Câmara (reiterado pelo item 9.1.4 do Acórdão 672/2020-TCU-Plenário ).